Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-82.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS NO MOTOR APRESENTADOS APÓS A AQUISIÇÃO. VÍCIO OCULTO. REVELIA. EFEITOS. DANOS MATERIAIS. CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Configurada a relação de consumo entre as partes, visto que autor e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A pretensão do autor baseia-se nos defeitos apresentados no motor do veículo revendido pelo requerido, os quais resultaram em prejuízos ao comprador.
3. Não houve impugnação quanto aos defeitos alegados e há prova de reparo realizado e busca por orçamentos para o efetivo conserto do veículo. Inexistindo impugnação quanto aos fatos e documentos carreados aos autos, é de se reconhecer o direito alegado pelo demandante.
4. O fato de o adquirente ter assinado “Certificado de Garantia”, aquiescendo com termo de responsabilidade nele inserido, não isenta a empresa ré da responsabilidade por eventuais danos ocultos. Pelo contrário, a circunstância apenas atesta a boa-fé do autor em confiar no trabalho da empresa, tendo em vista que uma avaliação superficial, sem assistência técnica, é insuficiente para garantir a adequação do produto. Além disso, reforça a existência de vício oculto, uma vez que o problema não foi notado no primeiro contato com o veículo.
5. Tratando-se de relação de consumo e existindo prova acerca dos danos materiais, é direito da parte pleitear a condenação da parte ré em perdas e danos.
6. Nada obstante decretada a revelia, não se verifica, da análise do contexto fático-probatório, que a recusa pelo conserto do motor do veículo e o prejuízo financeiro do autor, ao arcar com parte dos custos do reparo, caracterizariam violação ao atributo da personalidade, passível de reparação pecuniária.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo. Ônus sucumbenciais redistribuídos.